Tribunal: TJSP
Processo: 1001389-29.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – OPERAÇÕES INDEVIDAS NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA APELADA – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão dos apelados

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – OPERAÇÕES INDEVIDAS NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA APELADA – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão dos apelados – dever do apelante de demonstrar que não houve movimentação indevida da conta, ônus do qual se descurou – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – Súmula no 479 do STJ – sentença mantida.

DANO MATERIAL – prova do efetivo débito a título de pagamento de salários irregulares na conta corrente da empresa apelada – condenação no pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 28.928,10 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e dez centavos) que se impunha – sentença mantida.

DANO MORAL – perturbação ao estado de espírito do apelado Rogério que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese e que, evidentemente, não comporta redução – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001389-29.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados ROGÉRIO
BATISTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e MINA'S COMERCIO DE
DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
2
VOTO No: 24084
APEL. No: 1001389-29.2018.8.26.0533
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
JUIZ: PAULO HENRIQUE STAHLBERG NATAL
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDOS. : ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA E OUTRO
INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
JULGADA
PROCEDENTE

OPERAÇÕES
INDEVIDAS NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
APELADA relação de consumo inversão do ônus da prova
pela verossimilhança da versão dos apelados dever do apelante
de demonstrar que não houve movimentação indevida da conta,
ônus do qual se descurou responsabilidade objetiva do prestador
de serviço na hipótese dever de zelar pela segurança do serviço
prestado artigo 14 do CDC ato de terceiro que não elide a
responsabilidade do apelante caso fortuito interno Súmula no
479 do STJ sentença mantida.
DANO MATERIAL
prova do efetivo débito a título de
pagamento de salários irregulares na conta corrente da empresa
apelada condenação no pagamento de indenização por dano
material no valor de R$ 28.928,10 (vinte e oito mil, novecentos e
vinte e oito reais e dez centavos) que se impunha sentença
mantida.
DANO MORAL perturbação ao estado de espírito do apelado
Rogério que se mostrou ocorrida situação que extrapola o mero
aborrecimento e ingressa no campo do dano moral fixação da
indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) valor adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
3
caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese e
que, evidentemente, não comporta redução sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada pelos autores Rogério Batista de Souza e Mina's Comércio de Descartáveis e
Produtos de Limpeza Ltda. contra o réu Banco Santander Brasil S/A. Alegaram os
autores que são consumidores dos serviços prestados pela instituição financeira. O
pagamento dos oito funcionários da empresa é realizado por meio de débito
automático todo mês. Em 13/11/2017, o autor Rogério atualizou o sistema do banco
réu, por volta das 12 horas. Incluiu uma atualização do módulo de segurança. Às 15
horas, recebeu ligação de suposto funcionário do réu. O funcionário pediu para falar
com o autor Rogério, informou que ele havia feito a atualização e que faltava um
campo a ser preenchido. Por conta disso, teria que fazer a operação novamente para
garantir que seu computador estivesse protegido. O funcionário pediu para o autor
Rogério entrar no site do banco e a todo instante confirmava dados como CPF, data
de nascimento e qualificação do cliente. Não informou nenhum dado. Tudo levou a
crer que se tratava de preposto do réu, pois detinha todas as informações do cliente.
Entrou no site do banco réu e realizou a atualização conforme orientação do suposto
funcionário do réu. Não passou a senha por telefone, mas foi necessária a utilização
do token no site para a concretização da atualização. No dia seguinte, ao verificar a
conta corrente, percebeu que havia sido realizado o cadastro de outras três
funcionárias para recebimento do salário da empresa: Joyce Nadja Aparecida dos
Santos, Joyce Pereira de Souza e Liliana Michelle Jandaia da Silva, nos valores de
R$ 9.985,00, R$ 8.995,00 e R$ 9.948,10, respectivamente (fls. 17/19). Tais pessoas
não foram contratadas nem cadastradas no sistema do banco pelos representantes da
empresa. Foi descontado da conta corrente da empresa o valor de R$ 28.928,10.
Entrou em contato com a gerente do banco réu. Foi orientado a ligar no serviço de
atendimento ao cliente. Em resposta, o réu informou que não ressarciria o valor
debitado indevidamente (fls. 21/22). Teve que pedir empréstimos a familiares para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
4
pagar o vale de novembro e o décimo terceiro dos funcionários da empresa (fls. 24).
Lavrou boletim de ocorrência (fls. 15/16). Pediram a condenação do banco réu no
pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 28.928,10 e por dano
moral no valor de R$ 4.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 128/130) para o fim de ser
o banco réu condenado no pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 28.928,10 e por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O réu foi condenado
também no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o réu recorreu (fls. 132/142). Sustentou que os
apelados omitiram que fragilizaram os dados da conta corrente. Em contato
telefônico, o apelado confirmou que alguém ligou se identificando como preposto da
instituição financeira e que forneceu seus dados. Houve culpa exclusiva do apelado.
Todos os clientes sabem que nenhuma instituição financeira solicita senha pessoal
mediante contato telefônico ou envia link para digitação de senha de acesso de sua
conta. Independentemente da existência de fraude, deve se levar em consideração que
o ocorrido se deu pela fragilização dos dados bancários. O dever e a responsabilidade
pela guarda das senhas pessoais são do cliente. Não deve ser aplicada ao caso a
Súmula no 479 do STJ. Houve culpa exclusiva de terceiro. Não houve vício na
prestação do serviço. Não há nexo de causalidade entre o dano e a atividade da
instituição financeira. Para utilização do internet banking são necessários dados que
somente os apelados teriam acesso. Constam no site da instituição financeira algumas
advertências, como “verifique o endereço do site do banco” e “cuidado com e-mails
falsos”. Não há que se falar em devolução de valores. Para a realização das
transações impugnadas era necessária a utilização de senha e validação do token. Não
houve prova do dano moral. Houve mero aborrecimento. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Alternativamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.
Em resposta (fls. 147/151), os apelados alegaram, em
preliminar, inépcia recursal. No mais, pediram que o apelo interposto fosse
desprovido.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
5
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, afasta-se a preliminar de não conhecimento do
recurso por inépcia. Os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso por ter
abordado as mesmas alegações trazidas na contestação. Não obstante, os argumentos
do apelante guardam pertinência com os termos da sentença e, ainda que repitam a
contestação, evidenciam seu inconformismo e se contrapõem aos fundamentos do
julgado combatido, ensejando seu pedido de reforma, em obediência ao artigo 1.010
do CPC.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que houve cadastro de três
funcionárias, com o consequente débito do valor de R$ 28.928,10 na conta corrente
da empresa apelada, no dia 13/11/2017 (fls. 17/19).
O banco apelante se limitou a alegar que os apelados
forneceram senha e token a terceiros, pelo que não poderia responder pelos supostos
danos. Alegou, mas não fez prova a respeito.
Pois bem.
Como a relação entre as partes é de consumo, cabível a
inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII da Lei no 8.078/90, uma vez
que os apelados são claramente hipossuficientes em face ao apelante, bem como
porque absolutamente verossímil a versão inicial uma vez que se coaduna com o
que acontece no sistema bancário do país.
Em verdade, quem realmente tem condição de provar a
autenticidade ou a fraude das operações realizadas é mesmo a instituição financeira.
Só ela detém as informações exatas em relação aos horários, terminais e instrumentos
utilizados nesses procedimentos.
De outra banda, salta aos olhos a dificuldade de o correntista
produzir prova negativa, qual seja, a de que não realizou as operações impugnadas.
Diga-se, de passagem, que mesmo sem a inversão do ônus da
prova, competiria ao apelante comprovar a veracidade de suas assertivas. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
6
anotado, o apelante atribuiu as operações questionadas aos apelados, sob o
fundamento de que seu sistema era inviolável e que seria impossível a realização das
operações sem os números do token e sem a senha. Ora, tratava-se de fato impeditivo
do direito dos apelados, cuja prova cumpria ao apelante, nos termos do art. 373,
inciso II do CPC.
Ademais, anote-se que o apelado Rogério afirmou que o
suposto funcionário do banco apelante sabia que havia sido realizada a atualização do
sistema naquele dia bem como tinha todos os dados pessoais do cliente.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “ao
contrário do alegado pela instituição financeira, a digitação de senha pela
administradora das autoras no site do banco, por si só, não faria com que as
transferências fossem efetuadas, não caracterizando culpa exclusiva da vítima, nos
termos do art. 14, §3°, II, do CDC. Também restou incontroverso o fato de que na
ligação recebida a suposta atendente possuía todos os dados bancários
empresariais, além de dados pessoais da administradora, login e outras informações
cobertas por sigilo. Logo, se as informações sigilosas não foram repassadas pela
preposta, mas apenas confirmadas, denota-se ausência no dever de cuidado com as
informações do cliente por parte do banco, comprovando a falha na prestação dos
serviços bancários. Nesse cenário, incumbia à instituição financeira o dever de
checar a regularidade das operações efetivadas, sobretudo por fugirem ao padrão e
perfil do cliente/correntista, possuindo o banco toda a documentação e o
aparelhamento tecnológico necessários para checar a idoneidade das operações
financeiras” (fls. 129).
Não foi juntado aos autos o valor dos salários dos funcionários
da empresa apelada. Não obstante, verifica-se que o capital social da empresa é de R$
10.000,00 (dez mil reais) (fls. 46). Assim, o pagamento de salários nos valores de R$
9.985,00, R$ 8.995,00 e R$ 9.948,10 destoa do perfil da empresa apelada. Ademais,
a conta corrente ficou com saldo negativo no valor de R$ 3.157,22 (fls. 19). Ainda
assim, o apelante não estornou o “débito de pagamento de salário” impugnado e
sequer entrou em contato com os apelados para se certificar da operação.
Assim, sob qualquer perspectiva, era ônus do apelante fazer
prova de que não teve qualquer responsabilidade quanto às operações indevidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
7
conta corrente dos apelados. Como se descurou do encargo processual, ele responde
tanto pelos danos materiais, como pelos morais daí surgidos.
De passagem, há que se ressaltar que o sistema do apelante não
é inexpugnável. Reputar assim o sistema bancário se apresenta como pretensão
demasiada, notadamente ao se considerar que sistemas tidos como invulneráveis são
vez ou outra invadidos por hackers. A título de exemplo, de serem mencionadas as
invasões havidas no site do The New York Times, do Yahoo, da Microsoft e
WorldCom, da rede Seven-Eleven, do Twiter do presidente dos Estados Unidos,
Barack-Obama, da Nasdaq (onde foi perpetrada a subtração de quantia superior a
cem mil dólares) e, inclusive, do Pentágono.1 Desta forma, é perfeitamente possível
imaginar que houve a quebra do sistema do apelante, com a consequente obtenção da
senha e invasão da conta dos apelados.
Assim, a falta de provas a respeito da propalada perpetração
das operações por parte dos apelados acaba por tornar incontornável que se credite ao
apelante a responsabilização pelas operações indevidas.
Nem se alegue que o apelante não obrou com culpa.
Indiferente para o desfecho do litígio se houve ou não culpa do
apelante, uma vez que no caso de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (artigo 14 do CDC).
Para arrematar, cabe esclarecer que apesar de certa discussão
no início, pacificou-se o entendimento de que o fato de terceiro apto a afastar a
responsabilidade deve equiparar-se ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível
de ser previsto, evitado e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso
dos autos, trata-se de caso fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio
desempenhado pela instituição financeira.
Nesse sentido, a Súmula no 479 do egrégio STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Em suma, não há como afastar a responsabilidade do apelante
pelo dano material sofrido pela empresa apelada. Dano este devidamente
1 No endereço eletrônico http://www.completosbr.org/viewtopic.php?f=5&t=13217. O acesso à
página se deu em 24 de março de 2011, às 17 h e 52 min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
8
comprovado pelo extrato de fls. 19 que descreve a operação na conta corrente da
empresa apelada no valor de R$ 28.928,10. Dessa forma, a condenação do banco
apelante no pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 28.928,10,
era medida que se impunha.
Os danos morais também se patentearam.
O simples fato de o apelado Rogério ser indevidamente
responsabilizado por operações indevidas feitas por golpistas traz-lhe inegável
prejuízo de imagem e aflição pessoal, sendo razão suficiente para dar ensejo ao
surgimento de danos morais. Ademais, a conta corrente da empresa apresentou saldo
negativo. Houve resgate da aplicação financeira mantida pela empresa para amortizar
o saldo devedor. O apelado Rogério alegou que teve que pedir empréstimos a
familiares para pagamento do vale de novembro e do décimo terceiros dos
funcionários da empresa (fls. 03). Ainda que tal fato não tenha sido demonstrado nos
autos, verifica-se que houve uma TED no valor de R$ 7.118,78 e um depósito em
dinheiro no valor de R$ 1.326,00, no dia 14/11/2017 (fls. 24). Em razão desses
créditos, a conta corrente da empresa apelada apresentou saldo credor de R$ 527,44,
em 16/11/2017.
A hipótese dos autos não se caracterizou como mero
aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pelo homem médio como decorrência
dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a falha na prestação de serviços, nos
moldes havidos no caso dos autos, implica constrangimento à esfera moral dos
consumidores.
Decorre da singela observação da realidade, a percepção da
perturbação indevida que os serviços deficientemente prestados pelos bancos causam
aos clientes.
Não foi só a manipulação indevida da conta corrente ou seja,
o defeito na prestação do serviço que causou transtorno para o apelado Rogério em
porte que supera o mero aborrecimento banal que, infelizmente, todos são obrigados
a suportar de forma cotidiana. É também a indiferença em face ao consumidor, no
que concerne à solução do problema advindo da deficiência dos sistemas do apelante
situação que se caracteriza como descaso no atendimento aos clientes.
Já se disse que a figura do dano moral “foi criada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
9
compensar as vítimas das lesões não patrimoniais a bens jurídicos que merecem
tutela”. A expressão, salvo engano, foi utilizada por um procurador de grande
empresa de telefonia, na defesa desenvolvida em processo precedentemente
distribuído a este relator.
Pois bem, um daqueles bens que merece tutela é a já
mencionada paz de espírito que é corroída quando a pessoa tenta resolver um
problema criado por um fornecedor de serviço de grande porte uma instituição
financeira como o apelante, por exemplo e acaba esbarrando na indiferença da
corporação.
Somente o fato de o cliente ter que perder tempo
infrutiferamente para tentar solucionar um problema decorrente de deficiência da
própria empresa, já é suficiente para dar ensejo a danos morais. Não danos de grande
porte, mas daqueles que vão corroendo por dentro os consumidores e que se somam
ao longo do tempo para depois, de súbito, desembocarem em uma síncope nervosa ou
em um ataque cardíaco fulminante e inexplicável.
É fato que nos dias presentes há uma banalização dos danos
morais. Algumas situações extremamente insignificantes são erigidas à condição de
sérias afrontas e acabam por servir de justificativa para demandas milionárias. De
outro lado, é bom que não se esqueça, também que há uma tendência dos grandes
grupos econômicos colocarem na vala comum do mero aborrecimento toda e
qualquer conduta da parte deles com relação aos seus clientes patrimônio maior das
empresas, mas tão maltratado por elas.
A soma destes constantes tropeços é inaceitável e avilta o
consumidor. Faz a pessoa se sentir impotente diante da indiferença e prepotência da
grande corporação.
Tal espécie de sensação é passível de reparação. A
indenização, ao mesmo tempo que funciona como um bálsamo para a pessoa,
recompensando a frustração impingida, também serve de alerta e censura para que a
instituição financeira resolva os seus problemas estruturais que tantos dissabores
causam aos clientes.
Assim, caracterizado o dano moral causado ao apelado
Rogério, decorrente de falha na prestação de serviços por parte do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
10
permitindo o débito de valores indevidos pelo cliente, bem como pela demora quanto
à resolução do problema.
Presentes a responsabilidade do apelante e o dano, passa-se à
análise do quantum estipulado para a indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o magistrado prolator da
sentença se afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o
valor da indenização (R$ 4.000,00 quatro mil reais), uma vez que perfeitamente
estribado nos elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica
das partes, o conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir o apelante a tomar mais cautela
no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns,
mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados
na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários para 12% do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar o
advogado dos apelados, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001389-29.2018.8.26.0533 - Voto 24084
11
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator